Tribunal: TCU
Processo: 015.465/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos por Sandra Maria Ferreira e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 287/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento aos pedidos de reexame; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.